Tribunal: TJDFT
Processo: 0011880-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia e difamação. Condutas não delimitadas. Impossibilidade do exame da tipicidade da conduta.
1 – A não delimitação clara e precisa das imputações feitas na queixa-crime prejudica a ampla defesa e a atividade jurisdicional de aplicar a norma penal aos fatos.
2 – Não especificados quais fatos – dentre os vários narrados na queixa-crime – tipificam os crimes de calúnia e difamação --, não possibilitando examinar se são ou não típicos e que o querelado cometeu os crimes que lhe são imputados, a providência é a absolvição.
3 – Apelação provida.